Tribunal: TJDFT
Processo: 0033527-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0033527-80.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO, CLINICA VIVER MELHOR SAUDE EMBARGADO: MAGDA MARIA CARDOSO DA SILVA DESPACHO Em que pese a tentativa do advogado Dr. OSÉIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, inscrito na OAB-DF 23.189, em demonstrar o cumprimento da determinação contida no artigo 112 do CPC, verifico que o documento anexado aos autos não atende ao fim almejado, qual seja, notificação de renúncia do mandato outorgado por DENIS CESAR FURTADO e CLÍNICA VIVER MELHOR SAUDE. Em verdade, a página de conversa do aplicativo de mensagens juntada ao processo (id. 13734427), não evidencia que os outorgantes foram notificados, pois não traz em seu bojo qualquer informação nesse sentido. Não há identificação de destinatário, nome, número de telefone, tampouco ciência do recebimento das mensagens. Assim, por não ter atendido à determinação contida no despacho anterior (id. 13678163), intime-se o advogado OSÉIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, inscrito na OAB-DF 23.189 para que traga aos autos o comprovante idôneo de comunicação da renúncia do mandato, encaminhada à parte ré, ou promova o substabelecimento dos poderes que lhes foram outorgados. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora